Tribunal: TJDFT
Processo: 0732861-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ANIMUS NECANDI. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR.

1. Não há como afastar, de plano, o animus necandi na conduta do companheiro que, munido de uma arma branca, tentou golpear a vítima.

2. A fase de pronúncia, após a devida instrução, é o momento adequado para análise do dolo do agente, isto é, se o indiciado agiu com a intenção de matar a vítima, ou se desistiu voluntariamente de prosseguir na execução.

3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Samambaia-DF.